Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747253-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740578-86.2023.8.07.0001 - id 176425417) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência consubstanciada na suspensão dos débitos em sua conta-corrente (novação, renovação e crédito pessoal), bem como para que o réu devolva os valores descontados após 13/07/23 (R$ 4.185,67). Narra que, em 13/07/23, requereu ao agravado o cancelamento de todos os descontos vinculados à sua conta-corrente, entretanto, a medida não foi atendida, permanecendo débitos que superam 40% dos seus rendimentos, obtendo como resposta correspondência eletrônica requisitando a indicação de avalista para que houvesse o cancelamento. Alega, em suma, que possui nove empréstimos consignados e novação, com débito direto em conta-corrente, perfazendo o valor de R$ 5.045,40, não lhe restando valores capazes de garantir o mínimo existencial, e que demonstrou o requisito do art. 6o, § único, da Resolução Bacen 4.790/20. Acrescenta que no mês de outubro o desconto efetuado pelo agravado consumiu todo o saldo existente, inclusive o valor de pensão alimentícia de sua filha, o que agrava ainda mais sua situação financeira. Aponta perigo de dano na impossibilidade de atender a outras necessidades vitais, como a de compra de alimentos, pagamento de contas, saúde, etc. Requer o deferimento da medida. Manifestou-se no id 53182479 a fim de reforçar o alegado periculum in mora, juntando extrato do mês de novembro/23 em que o crédito de salário foi consumido integralmente pelos débitos de acordo de novação e de parcelas de empréstimos. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” A agravante demonstrou a formulação de pedido administrativo ao recorrido para cancelamento da autorização de todos os débitos automáticos (id 175423923 – autos principais), bem como a negativa da instituição financeira (id 175423920), que condicionou a medida à apresentação de avalista, o que, em princípio, carece de previsão legal. Cumpre notar que, mesmo que os empréstimos tenham sido contratados antes da vigência da Resolução supramencionada, esta não criou novo direito, mas normatizou situação jurídica já existente, qual seja, possibilidade de cancelamento de autorização para débito em conta. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente (art. 6o. da Resolução n.o 4.790/20 do BACEN). 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a referida autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1.769.254, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2023) Há, portanto, o fumus boni juris. Por outro lado, o periculum in mora reside no total comprometimento da renda da agravante, conforme evidencia o extrato da conta em outubro/23 (id 175423919 – autos principais) e, por conseguinte, do mínimo existencial. Quanto à restituição dos valores descontados após 13/07/23, entendo prematura, sendo necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória. 3. Defiro parcialmente a liminar para que o agravado, no prazo de 48 horas, suspenda os descontos em conta-corrente da agravante referentes aos contratos de empréstimo objeto dos autos, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor descontado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões e cumprimento da liminar. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR